Tribunal: TJBA
Processo: 8005853-70.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005853-70.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: EMERSON MOREIRA NARDE PIRES

Advogado(s)
:
ANA GABRIELLA FONTOURA LEITE

*** E

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM AMBIENTE VIRTUAL. PLATAFORMAS '
E-COMMERCE'
E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO EXTERNO AFASTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. INOBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO. DESPROVIMENTO.

I – Possui legitimidade passiva
ad causam
a empresa que integra a cadeia de fornecimento e participa, de forma direta ou indireta, da prestação do serviço que deu origem ao dano, respondendo solidariamente pelos prejuízos suportados pelo consumidor (art. 7º, parágrafo único, do CDC).
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Configurada a relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, fundada na teoria do risco da atividade e no dever de segurança na prestação dos serviços.

III - O caso fortuito externo somente se caracteriza diante de evento imprevisível, inevitável e estranho à atividade do fornecedor, não configurado nas fraudes ocorridas em ambiente digital, quando ausente comprovação da origem das transações (rastreabilidade técnica) e da segurança do sistema.

IV - Fixada a indenização de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantém-se o montante por se mostrar adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros jurisprudenciais.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8005853-70.2024.8.05.0138
,

em que figuram como
Apelantes
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e como
Apelado
EMERSON MOREIRA NARDE PIRES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA